Tribunal: TJPA
Processo: 0803027-38.2021.8.14.0201
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803027-38.2021.8.14.0201

EMBARGANTE: EZEQUIAS BRAGA CHAVES DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Ezequias Braga Chaves da Silva contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal que, por unanimidade, negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo a sentença de pronúncia do embargante como incurso nas sanções do artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, pela prática do crime de tentativa de homicídio simples. Alega-se ambiguidade, contradição e omissão no acórdão, requerendo a reforma para reconhecimento da legítima defesa ou desclassificação para lesão corporal leve.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em ambiguidade ou contradição ao mencionar fatos ou qualificadoras não constantes da denúncia ou sentença de pronúncia;
(ii) analisar se houve omissão na apreciação das teses defensivas de legítima defesa e desclassificação do crime para lesão corporal leve.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis somente em caso de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição, conforme artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo admissíveis para reexame do mérito ou para alterar o julgado de acordo com a expectativa da parte.

4.

O acórdão não faz referência a fatos ou qualificadoras estranhos ao processo, como "chutes na cabeça da vítima" ou emprego de meio cruel, para fundamentar a decisão de pronúncia. Tais menções constam apenas em precedentes citados para reforçar argumentos jurídicos, sem integrar os fundamentos do julgamento do caso concreto.

5.

As teses de legítima defesa e desclassificação foram enfrentadas e rejeitadas no acórdão, com base na existência de indícios mínimos de dolo homicida e materialidade delitiva, elementos suficientes para a pronúncia e submissão do caso ao Tribunal do Júri. Destacou-se que a análise aprofundada dessas teses compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

6.

Não se verifica ambiguidade, contradição ou omissão no acórdão, que abordou os pontos necessários para a manutenção da sentença de pronúncia, com fundamentação adequada e estritamente baseada nos elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não caracteriza vício na decisão de pronúncia a menção a precedentes jurisprudenciais no corpo do voto, desde que não sejam utilizados como fundamentos para o caso concreto.

2.

A sentença de pronúncia deve se limitar à verificação de indícios de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise de teses como legítima defesa ou ausência de dolo homicida.

3.

A decisão de pronúncia fundamentada em elementos constantes dos autos não configura ambiguidade, contradição ou omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 13.04.2021; STF, HC 127.900, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 24.05.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Ezequias Braga Chaves da Silva
, em face do Acórdão de ID 21091997, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Em Sentido Estrito interposto contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, pela prática do crime de tentativa de homicídio simples.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão padece de
ambiguidade, contradição e omissão
, pois menciona fatos que não constam da denúncia ou da sentença de pronúncia, como "chutes na cabeça da vítima" e qualificadoras não imputadas no caso concreto, além de ignorar os argumentos defensivos quanto à legítima defesa e à desclassificação do crime para lesão corporal leve. Alega, ainda, que o acórdão se baseou em uma capitulação penal diversa, como a menção ao artigo
121, §2º, inciso III, do Código Penal
, o que, segundo a defesa, seria fundamento indevido e contraditório. Por fim, requer a reforma da decisão para que se reconheça a legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal leve.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, defendeu a inexistência dos vícios apontados, destacando que a decisão atacada se encontra devidamente fundamentada e que os argumentos trazidos pela defesa não justificam a modificação do julgado, dada a suficiência probatória para a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

Nesta instância superior, o Ministério Público opinou pelo não acolhimento dos embargos, por considerar que o acórdão recorrido atendeu aos requisitos legais, abordando de forma adequada e fundamentada os pontos necessários para a manutenção da sentença de pronúncia.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual
.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa do acórdão vergastado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, CAPUT, C/C ART.14, INCISO II, AMBOS DO CP. PLEITO DE IMPRONUNCIA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova cabal da autoria, bastando a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor do crime e a certeza quanto à materialidade do delito.

2. A pronúncia do recorrente se fundamenta na materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria, prescindindo de provas definitivas.

3. O julgador, ao examinar a denúncia e o conjunto probatório, constatou a materialidade do fato através do Laudo de Lesão Corporal e indícios suficientes de autoria, através do depoimento da vítima e das testemunhas, bem como da confissão do próprio réu em juízo, fatos que legitimam sua submissão ao Tribunal do Júri, para a análise e julgamento final, sem que haja violação ao devido processo legal.

4. A sentença de pronúncia não emite um juízo de certeza sobre a autoria, como quer fazer crer a defesa. O juízo
a quo
descreveu os fatos de forma suscinta, indicando a possível autoria do delito, não caracterizando excesso de linguagem. Precedentes.

5. A alegação de legítima defesa, mesmo na fase de pronúncia, requer análise minuciosa dos elementos probatórios para se verificar, de forma inequívoca, a presença de todos os requisitos da excludente de ilicitude, sob pena de usurpação da competência do Júri.

6. O conjunto probatório, ainda que com algumas incongruências e versões conflitantes, demonstra indícios que podem caracterizar a conduta do acusado como tentativa de homicídio. O depoimento da vítima, as testemunhas e as peças do inquérito apontam a agressão intencional com o intuito de matar, ainda que não consumada.

7. A decisão de pronúncia atendeu aos requisitos legais, analisando, de forma breve, os elementos probatórios que justificam a necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri, sem invadir o mérito da causa.

8. O enfrentamento da tese segundo a qual o recorrente não estaria imbuído de
animus necandi
, ensejando assim a desclassificação do crime, compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional. Precedentes.

9. Recurso improvido. Decisão unânime”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal,
não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante
.

O embargante aponta a existência de ambiguidade, contradição e omissão no acórdão que manteve a decisão de pronúncia, alegando, em síntese, que: (i) o acórdão teria feito referência a fatos não constantes da denúncia ou da sentença de pronúncia, como "chutes na cabeça da vítima"; (ii) o acórdão teria mencionado de forma equivocada a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal, em vez da correta tipificação descrita na decisão de pronúncia (art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal); e (iii) não houve análise suficiente sobre as teses defensivas de legítima defesa e desclassificação para lesão corporal leve.

I - Da inexistência de contradição quanto aos fatos mencionados no acórdão

O embargante alega que o acórdão embargado utilizou, para fundamentar a manutenção da decisão de pronúncia, fatos estranhos ao processo, tais como: "chutes na cabeça da vítima enquanto desacordada" e aplicação da qualificadora descrita no art. 121, § 2º, III, do Código Penal (emprego de meio cruel).

Argumenta ainda que tais elementos não constavam da denúncia, da sentença de pronúncia ou de qualquer fase do julgamento. Essa imputação seria, portanto, estranha aos autos e prejudicial à defesa.

Ao reexaminar o texto do acórdão embargado, verifico que os fatos mencionados pelo embargante constam
não como fundamento da decisão de pronúncia
, mas sim
nos precedentes citados
ao longo do voto.

Cumpre esclarecer que a referência a "chutes na cabeça da vítima", apontada pelo embargante como um elemento estranho à denúncia e à sentença de pronúncia, não integra o conjunto fático-probatório do caso em julgamento. Trata-se, na verdade, de menção feita no contexto de um precedente citado no corpo do acórdão, cujo conteúdo era utilizado exclusivamente para fins de fundamentação jurídica, sem qualquer vinculação aos fatos concretos dos presentes autos.

Assim, não há que se falar em contradição ou ambiguidade em relação à narrativa fática apreciada no acórdão. A decisão foi proferida com base nos elementos constantes dos autos, os quais se referem unicamente à conduta do réu descrita na denúncia e analisada na decisão de pronúncia. Trata-se de um julgado diverso (precedente), mencionado para ilustrar a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
.

Do mesmo modo, a qualificadora do emprego de meio cruel também é citada no âmbito de precedentes trazidos no voto, mas
não foi atribuída ao réu no presente caso
, nem utilizada como fundamento para a manutenção da pronúncia.

Esses elementos, portanto,
não foram utilizados para fundamentar a decisão de pronúncia do embargante
, mas apenas figuraram no corpo do voto como parte de jurisprudência mencionada para reforçar os argumentos do acórdão vergastado.

II - Da alegada omissão quanto às teses de legítima defesa e desclassificação

No que se refere à análise das teses defensivas de legítima defesa e desclassificação para lesão corporal, o acórdão abordou de forma suficiente os elementos necessários para fundamentar a decisão. Destacou-se que o conjunto probatório mínimo permite concluir, nesta fase processual, pela existência de indícios de dolo homicida, na modalidade tentada, razão pela qual a pronúncia foi mantida para que o caso seja submetido à análise do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.

Quanto à tese de legítima defesa, a decisão embargada reafirmou o entendimento consolidado de que, em caso de controvérsia probatória, é vedado ao magistrado singular afastar a pronúncia com fundamento exclusivo nessa alegação, devendo tal análise ser realizada pelo Conselho de Sentença.

Portanto, o acórdão embargado baseou-se exclusivamente nos fatos constantes dos autos do processo em questão, a saber: materialidade do crime comprovada pelo laudo pericial; indícios de autoria demonstrados pelos depoimentos da vítima, testemunhas e confissão do acusado; o entendimento de que a alegação de legítima defesa e a discussão sobre eventual ausência de dolo homicida demandam análise detalhada pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

Assim, não há que se falar em omissão do julgado, tendo em vista que as teses foram devidamente enfrentadas e afastadas com fundamentação idônea. De igual modo, não se verifica contradição ou ambiguidade na decisão do acórdão, uma vez que os fatos mencionados pelo embargante como estranhos ao processo dizem respeito exclusivamente a precedentes jurisprudenciais citados no voto, não integrando os fundamentos da manutenção da pronúncia. O acórdão tratou estritamente dos elementos constantes dos autos do presente processo para decidir pela submissão do réu ao Tribunal do Júri.

Ante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito os embargos declaratórios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/02/2025